Tribunal: TJDFT
Processo: 0709449-12.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. APELO ADESIVO. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. COMPROVAÇÃO. TRABALHO DE PARTO. MONITORAMENTO FETAL INADEQUADO. PARALISIA CEREBRAL ESPÁSTICA. DANOS MORAIS. PENSÃO MENSAL VITALÍCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de falha na prestação de serviço público de saúde durante o trabalho de parto, com alegação de erro médico e omissão no monitoramento fetal, que resultou em sequelas neurológicas permanentes à criança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de responsabilidade civil do Estado por falha na prestação do serviço médico, a adequação dos valores fixados a título de danos morais e a possibilidade de concessão de pensão mensal vitalícia à criança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil do Estado por atos omissivos exige demonstração de culpa, conduta omissiva, dano e nexo de causalidade, conforme CF/1988, art. 37, § 6o, e CC, art. 43.
4. A nota técnica do Ministério Público comprova que o monitoramento fetal foi realizado em intervalos superiores aos recomendados, retardando o diagnóstico de sofrimento fetal e contribuindo para as sequelas neurológicas.
5. A falha na prestação do serviço médico configura ato ilícito, com nexo causal entre a conduta e os danos, ensejando a responsabilização do Estado.
6. A pensão mensal vitalícia é devida à criança desde o nascimento, em razão da incapacidade permanente e da necessidade de cuidados contínuos, nos termos dos arts. 949 e 950 do CC.
7. O valor de 03 (três) salários mínimos mensais mostra-se adequado diante da gravidade das sequelas e da jurisprudência do TJDFT.
8. Os valores fixados em sentença a título de danos morais são irrisórios frente à extensão dos danos, sendo razoável a majoração para R$ 100.000,00 (cem mil reais) em favor da criança e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para a genitora.
9. Deve ser mantida a distribuição dos ônus da sucumbência e o percentual de honorários advocatícios quando adequados à legislação e à complexidade da causa.
IV. DISPOSITIVO
10. Remessa necessária e apelação do réu conhecidos e desprovidos. Recurso adesivo das autoras conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o. CC, art. 43, 949, 950. CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 11.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, APC 0708800-18.2021.8.07.0018, Rel(a). Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, p. 09.08.2025. TJDFT, APC 0717470-11.2022.8.07.0018, Rel(a). João Egmont, 2a Turma Cível, p. 06.03.2025. TJDFT, APC 0708075-97.2019.8.07.0018, Rel(a). Sandra Reves, 7a Turma Cível, p. 28.12.2023. TJDFT, APC 0737319-57.2021.8.07.0000, Rel(a). Sandra Reves, 2a Turma Cível, p. 25.11.2022. TJDFT, APC 0708815-23.2021.8.07.0006, Rel(a). Fátima Rafael, 3a Turma Cível, p. 03.07.2023. TJDFT, APC 0708452-34.2020.8.07.0018, Rel(a). Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, p. 18.07.2022. STJ, AgInt no AREsp 2.085.289/DF, Rel. Raul Araújo, 4a Turma, p. 08.09.2023.